Tribunal: TJPA
Processo: 0805577-95.2019.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0805577-95.2019.8.14.0000

EXEQUENTE: DEISY NEY RAMOS DE CASTRO LEMOS

EXECUTADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014. DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DEDUÇÃO JUNTO AO PRECATÓRIO PRINCIPAL. FRACIONAMENTO. INOCORRÊNCIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De início, é relevante distinguir que os honorários contratuais, ao contrário da verba de sucumbência, decorrem de uma obrigação previamente estabelecida entre o(a) exequente e o seu advogado(a), materializada no correspondente instrumento (contrato de prestação de serviços advocatícios), não oponíveis contra a Fazenda Pública.

A decisão agravada autorizou que os honorários contratuais fossem deduzidos do precatório principal devido à parte exequente, possibilitando o seu direcionamento aos respectivos titulares, isto é, os patronos da parte exequente como expressamente previsto no § 4º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94.

A Súmula Vinculante 47 não tratou dos honorários contratuais sendo, portanto, inapropriada a alegação de fracionamento ou violação ao §8º do art. 100 da CF.

Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno interposto nos termos do voto da eminente relatora. 28ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 27.07.2022 a 03.08.2022.

Belém/PA, 03 de agosto de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0805577-95.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 8515112)

AGRAVADA: DEISY NEY RAMOS DE CASTRO LEMOS

ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA (OAB/PA 11.003) e OUTROS

PROCESSO REFERÊNCIA: 0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, autos de pedido de cumprimento de sentença (Delegados de Polícia Civil LC 94/2014), contra decisão desta relatoria julgou improcedente as impugnações do Estado do Pará.

Em síntese, o agravante alegou impossibilidade de efetivação de destaque no montante devido para pagamento dos honorários contratuais aos patronos da parte exequente, contrariedade do art. 100, §8º da CF. Requereu o provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O Recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

De início, é relevante distinguir que os honorários contratuais, ao contrário da verba de sucumbência, decorrem de uma obrigação previamente estabelecida entre o(a) exequente e o seu advogado(a), materializada no correspondente instrumento (contrato de prestação de serviços advocatícios),
não oponíveis contra a Fazenda Pública.

Dito isto, no caso sob julgamento não houve, como erroneamente alegado pelo agravante, determinação para expedição de RPV autônoma, destinada ao pagamento dos honorários contratuais.

A decisão agravada autorizou que os honorários contratuais fossem
DEDUZIDOS do precatório principal devido à parte exequente
, possibilitando o seu direcionamento aos respectivos titulares, isto é, os patronos da parte exequente como expressamente previsto no § 4º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94,
verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório,
o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte
, salvo se este provar que já os pagou
.
(grifei).

O Conselho Nacional de Justiça na Resolução nº 303, de 18 de dezembro de 2019, não deixa qualquer dúvida, senão vejamos:

“Art. 8
o
O advogado fará jus à expedição de ofício precatório autônomo em relação aos honorários sucumbenciais.

§ 2
o
Cumprido o art. 22, § 4
o
, da Lei n
o
8.906, de 4 de julho de 1994, a informação quanto ao valor dos

HONORÁRIOS CONTRATUAIS

integrará o precatório
, realizando-se o pagamento da verba citada

MEDIANTE DEDUÇÃO DA QUANTIA A SER PAGA AO BENEFICIÁRIO PRINCIPAL DA REQUISIÇÃO.
”
(grifei).

Acresce consignar que a Súmula Vinculante 47 não tratou dos honorários contratuais. Neste sentido:

“CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.
PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO INDEFERIDO PELAS AUTORIDADES RECLAMADAS. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 47. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.”
(Rcl 24112 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 02/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 19-09-2016 PUBLIC 20-09-2016)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE
. 1.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47 aos honorários advocatícios contratuais
. As decisões baseiam-se no fato de que, enquanto os honorários sucumbenciais são estipulados pelo título executivo judicial, que produz efeitos para as partes que integraram a relação jurídica processual, os honorários contratuais têm por origem o contrato de prestação de serviços advocatícios, que vincula o advogado e o cliente, mas não a Fazenda Pública. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE 1277593 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 26-10-2020 PUBLIC 27-10-2020)

Como se vê, a Súmula Vinculante 47 não tratou dos honorários contratuais sendo, portanto, inapropriada a alegação de fracionamento ou violação ao §8º do art. 100 da CF, consequentemente a insurgência recursal é incapaz de infirmar a decisão recorrida.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 03 de agosto de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/08/2022